Tribunal: STJ
Processo: 5014582-53.2022.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694220 - RJ(2024/0254855-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
AGRAVANTE
: NELBIA DA SILVA LAPA
ADVOGADA
: SUZANA GOULART DE MACEDO DE FARIA - RJ167276
AGRAVADO
: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
AGRAVADO
: NELBIA DA SILVA LAPA
ADVOGADA
: SUZANA GOULART DE MACEDO DE FARIA - RJ167276
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL.
HORAS
EXTRAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
CONCEITO
DE
REMUNERAÇÃO.
ADICIONAL
DE
RADIAÇÃO
IONIZANTE
E
GRATIFICAÇÃO
POR
TRABALHOS COM RAIOS-X. INCLUSÃO.
1. Não merece conhecimento o recurso especial que indica como
violado dispositivo de conteúdo principiológico dissociado da
controvérsia de fundo, sem apontar, de forma precisa, a norma
infraconstitucional efetivamente ofendida pelo acórdão recorrido.
Incidência da
.
Súmula 284/STF
2. O
da
define remuneração como o
art. 41
Lei n. 8.112/1990
vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei. O adicional de radiação
ionizante (Decreto n.
) e a gratificação por trabalhos com
877/1993
raios-x
), por serem vantagens pecuniárias
(Lei n. 1.234/1950
permanentes, integram a base de cálculo das horas extras previstas
no
do mesmo diploma, não havendo identidade de título ou
art. 73
fundamento apta a configurar o
vedado pelo
da
bis in idem
art. 50
.
Lei n. 8.112/1990
3. Agravo em recurso especial da CNEN conhecido para não
conhecer do recurso especial. Agravo em recurso especial de
Nelbia da Silva Lapa conhecido para dar provimento ao recurso
especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56929610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 20/05/2026 19:20:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 70205677-86b4-46af-a35f-0acd0af15afc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do agravo em recurso
especial da CNEN para não conhecer do recurso especial e conhecer do agravo em
recurso especial de Nelbia da Silva Lapa para dar provimento ao recurso especial, para
reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão de primeiro grau na parte em que
determinar a inclusão da gratificação por trabalhos com raios-x e do adicional de
radiação ionizante na base de cálculo das horas extras, observada a condição de que tal
inclusão se limite aos períodos de efetiva prestação de serviço presencial, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Sérgio Kukina (Presidente) e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56929610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 20/05/2026 19:20:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 70205677-86b4-46af-a35f-0acd0af15afc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694220 - RJ(2024/0254855-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
AGRAVANTE
: NELBIA DA SILVA LAPA
ADVOGADA
: SUZANA GOULART DE MACEDO DE FARIA - RJ167276
AGRAVADO
: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
AGRAVADO
: NELBIA DA SILVA LAPA
ADVOGADA
: SUZANA GOULART DE MACEDO DE FARIA - RJ167276
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL.
HORAS
EXTRAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
CONCEITO
DE
REMUNERAÇÃO.
ADICIONAL
DE
RADIAÇÃO
IONIZANTE
E
GRATIFICAÇÃO
POR
TRABALHOS COM RAIOS-X. INCLUSÃO.
1. Não merece conhecimento o recurso especial que indica como
violado dispositivo de conteúdo principiológico dissociado da
controvérsia de fundo, sem apontar, de forma precisa, a norma
infraconstitucional efetivamente ofendida pelo acórdão recorrido.
Incidência da
.
Súmula 284/STF
2. O
da
define remuneração como o
art. 41
Lei n. 8.112/1990
vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei. O adicional de radiação
ionizante (Decreto n.
) e a gratificação por trabalhos com
877/1993
raios-x
), por serem vantagens pecuniárias
(Lei n. 1.234/1950
permanentes, integram a base de cálculo das horas extras previstas
no
do mesmo diploma, não havendo identidade de título ou
art. 73
fundamento apta a configurar o
vedado pelo
da
bis in idem
art. 50
.
Lei n. 8.112/1990
3. Agravo em recurso especial da CNEN conhecido para não
conhecer do recurso especial. Agravo em recurso especial de
Nelbia da Silva Lapa conhecido para dar provimento ao recurso
especial.
RELATÓRIO

Trata-se de dois agravos em recurso especial interpostos pela
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR – CNEN e por NELBIA DA
SILVA LAPA contra decisões do Tribunal Regional Federal da 2a Região que não
admitiram recursos especiais fundados na alínea "a" do permissivo constitucional, e que
desafiam acórdão assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CNEN. SERVIDOR. HORA EXTRA. PAGAMENTO DUPLICIDADE.
FATOR 120. 1. Agravo de instrumento contra decisão que fixou os seguintes
parâmetros de cálculo: planilha discriminativa de valores relativos ao
pagamento pelo serviço extraordinário prestado, remunerado com acréscimo
de 50%, observado o limite de duas horas extras diárias, com as repercussões
daí advindas no repouso semanal remunerado, nas férias e na gratificação
natalina; a conta deverá considerar o vencimento básico da parte autora, a
partir de junho de 2012 até a efetiva redução de jornada (
),
16/03/2020
observando os afastamentos e fichas financeiras indicadas no evento 147; não
deverá haver incidência de PSS, na medida em que há previsão legal de
exclusão de incidência desta rubrica sobre o adicional por serviço
extraordinário, na forma do
o, inciso XII, da Lei no.
; quanto
art. 4
10.887/2004
ao divisor de fator a ser utilizado deverá ser de acordo com a jornada de
trabalho do autor - 24 horas semanais.
2. Após a formação da coisa julgada, deverão ser observados, na fase de
cumprimento de sentença ou na execução, os estritos limites impostos pelo
próprio título executivo, não cabendo ao julgador restringir ou ampliar seu
alcance. Portanto, considerando o princípio da fidelidade ao título executivo, é
necessário que na liquidação e na execução do julgado sejam observados os
limites ali impostos. Precedente: STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1724132,
Rel. Min. RAUL ARAUJO, DJe 24.5.2021.
3. O título executivo judicial transitado em julgado condenou a CNEN a
proceder à redução de jornada de trabalho da
para 24 horas
autora/agravada
semanais e ao pagamento das horas laboradas que excederam a esta referida
jornada reduzida, com as devidas repercussões financeiras.
4. Assim como a Administração Pública não pode se beneficiar de trabalho
realizado pelo servidor sem apresentar a devida contraprestação, não pode o
servidor receber valores em duplicidade, sob pena de enriquecimento ilícito.
Precedente: TRF2, 5a Turma Especializada, AG 5013829-33.2021.4.02.0000,
Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 15.2.2022.
5. As vantagens pecuniárias não serão computadas para efeito de concessão de
quaisquer acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico
fundamento, merecendo parcial reforma a decisão, neste tocante.
6. Assim como a Administração Pública não pode se beneficiar de trabalho
realizado pelo servidor sem apresentar a devida contraprestação, não pode o
servidor receber valores em duplicidade, sob pena de enriquecimento ilícito.
Precedente: TRF2, 5a Turma Especializada, AG 5013829-33.2021.4.02.0000,
Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 15.2.2022.

7. O divisor de hora extra é definido em razão da carga horária a que se
submete o empregado. Assim, uma vez reconhecida jornada de 24 horas, tem-
se que o divisor aplicável é o de 120 horas mensais. Precedentes: TRF2, 5a
Turma Especializada, ED 5009010-81.2018.4.02.5101, Rel. Des. Fed.
RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 19.3.2021; TRF2, 5a Turma
Especializada, AC 5019213-05.2018.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO
PERLINGEIRO, DJe 2.7.2021. 8. Agravo de instrumento parcialmente
provido.” (e-STJ fls.
)
53/54
Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram
rejeitados por unanimidade, tendo a 5a Turma Especializada também deixado de
conhecer do incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pela CNEN, nos
termos do acórdão de e-STJ fls.
assim ementado:
119/120
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO
CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO
CONHECIDO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CNEN. SERVIDOR. HORA EXTRA. PAGAMENTO
DUPLICIDADE. FATOR 120. (...) 9. Não há qualquer vício de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão. Isso porque a referida decisão
consignou expressamente que o fator de conversão aplicável para o cálculo
das horas-extras é de 120, (...) 8. Incidente de uniformização não conhecido.
Embargos de declaração não providos.” (e-STJ fls.
; voto, e-STJ fls.
119/120
).
113/118
No recurso especial (e-STJ fls.
), a recorrente Nelbia da
139/149
Silva Lapa apontou violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, do art. 41
da
e do
do Código Civil.
Lei n. 8.112/1990
art. 884
Alegou, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional por
violação dos arts. 489 e 1.022 do
, sustentando que o acórdão proferido em
CPC/2015
sede de embargos de declaração não analisou a tese relativa ao
da
art. 41
, que define remuneração como "o vencimento do cargo efetivo,
Lei n. 8.112/1990
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei".
Aduziu que o v. acórdão julgou os declaratórios de ambas as partes
de forma conjunta, limitando-se a afirmar que as partes visavam contrapor-se ao acórdão
anterior, sem enfrentar o dispositivo legal invocado (e-STJ fls.
).
145/147
Defendeu, no mérito, que o adicional de radiação ionizante e a
gratificação por trabalhos com raios-x são vantagens pecuniárias permanentes
estabelecidas em lei – o primeiro pelo Decreto n.
e a segunda pelo
o da
877/1993
art. 1
– e que, portanto, integram o conceito de remuneração definido pelo
Lei n. 1.234/1950

da
, devendo compor a base de cálculo das horas extras.
art. 41
Lei n. 8.112/1990
Sustentou que a exclusão dessas rubricas da base de cálculo pelo acórdão recorrido viola
frontalmente o referido dispositivo legal (e-STJ fls.
).
147/149
Argumentou que a tese não demanda reexame de fatos e provas,
sendo puramente jurídica e consistindo na interpretação e aplicação de normas legais, o
que afasta a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Aduziu, subsidiariamente, que a manutenção do acórdão importaria
em enriquecimento sem causa do Estado, em violação ao
do Código Civil (e-STJ
art. 884
fls.
).
142/145
Ao final, requereu: (i) a decretação da nulidade do acórdão dos
embargos de declaração, com a determinação de nova decisão que observe os arts. 489 e
1.022 do CPC; e (ii) subsidiariamente, a integral reforma do acórdão do agravo de
instrumento, para que a gratificação por trabalhos com raios-x e o adicional de radiação
ionizante integrem a base de cálculo das horas extras (e-STJ fl. 149).
Por sua vez, a CNEN, no recurso especial (e-STJ fls.
),
126/136
apontou violação dos arts. 489, §1o, IV, 926 e 1.022, II, do
.
CPC/2015
Em preliminar de relevância da questão federal infraconstitucional
(art. 105, §§2o e 3o, da CF, com redação dada pela EC n.
), sustentou que o
125/2022
acórdão recorrido contraria jurisprudência dominante do STJ, enquadrando-se na
hipótese do inciso V do §3o do
da CF, e que a questão possui relevância
art. 105
econômica, política, social e jurídica, com efeito multiplicador que transcende os
interesses subjetivos do processo (e-STJ fls.
).
130/132
Alegou violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do
,
CPC/2015
sustentando que o acórdão dos embargos de declaração foi omisso quanto à divergência
entre as Turmas Especializadas do TRF da 2a Região acerca do fator divisor aplicável ao
cálculo das horas extras. Aduziu que a 5a Turma Especializada adotou o divisor de 120
horas mensais, ao passo que a 7a Turma Especializada entendeu que o divisor correto é
de 144 horas mensais, conforme julgados citados no recurso (e-STJ fls.
).
132/135
Defendeu que o divisor correto é o de 144 horas mensais, obtido
pela divisão da jornada semanal de 24 horas por 5 dias trabalhados, multiplicada por 30
dias do mês (
x 30 = 144), conforme documentos oficiais da CNEN, e não o de 120
24/5
horas adotado pelo acórdão recorrido (e-STJ fl. 135).

Alegou, ainda, violação ao
do
, ante a
art. 926
CPC/2015
divergência jurisprudencial existente entre as Turmas Especializadas do TRF da 2a
Região sobre a mesma questão, sustentando que os tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente (e-STJ fls.
).
135/136
Requereu o conhecimento e provimento do recurso especial para a
reforma do acórdão recorrido. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da
violação ao
do CPC, com a determinação de retorno dos autos à origem para
art. 1.022
manifestação expressa sobre as omissões apontadas nos embargos de declaração (e-STJ
fl. 136).
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls.
pugnando pela
165/179,
inadmissão do recurso especial por deficiência de fundamentação
),
(Súmula 284/STF
impossibilidade de reexame de provas
) e incidência da
,
(Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ
além de defender a manutenção do divisor 120 com base em precedentes (e-STJ fls.
).
165/179
O apelo nobre recebeu juízo negativo de admissibilidade pelo
Tribunal, em face da aplicação do
(art. 93, IX, da Constituição) e da
Tema 339/STF
, com decisão que negou seguimento quanto aos arts. 489 e 1.022 do CPC
Súmula 7/STJ
(art. 1.030, I, “b”) e inadmitiu quanto às demais questões (art. 1.030, V), o que ensejou a
interposição dos presentes agravos.
Contraminutas às e-STJ fls.
suscitando, entre outros
228/237,
pontos, a incidência das Súmulas
(falta de impugnação específica),
e
182/STJ
283/STF
(não impugnação de todos os fundamentos),
(deficiência de
126/STJ
284/STF
fundamentação) e
(orientação firmada em sentido do acórdão recorrido), além de
83/STJ
reafirmar o óbice da
e a manutenção do divisor 120 (e-STJ fls.
).
Súmula 7/STJ
228/237
Passo a decidir.
VOTO Considerando que os fundamentos das decisões de
inadmissibilidade foram devidamente atacados, passo ao exame de ambos os recursos
especiais.
Em relação à alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, o
Tribunal de origem negou seguimento a ambos os recursos especiais nesse ponto, sem
que tenha havido modificação posterior em agravo interno, de modo que a matéria está
preclusa.
Passo ao mérito.

Com relação ao recurso interposto pela CNEN, o apelo especial
aponta violação do
do CPC, cujo conteúdo jurídico está dissociado da questão
art. 926
suscitada nos autos.
A controvérsia de fundo suscitada pela CNEN no recurso especial
– isto é, o fator divisor a ser empregado no cálculo das horas extras – não é veiculada por
meio da indicação do dispositivo de lei federal que teria sido violado pelo acórdão
recorrido. O recorrente defende que o fator divisor a ser aplicado ao caso é de 144, nos
seguintes termos (e-STJ fls.
):
135/136
A parte autora buscou uma jornada de 24 horas semanais, ou 4,8 horas diárias,
que, multiplicadas pelos 30 dias de um mês resultam em um fator de 144, e
não 120: 4,8 x 30 = 144.
Com efeito, segundo documento oficial da CNEN juntado aos autos, dotado
de fé pública, os servidores submetidos a jornada semanal de 24 horas
trabalham 1440 minutos, que divididos por 5 dias úteis resultam em 288
minutos por dia, os quais, divididos por 60 minutos resultam em 4,8 horas
diárias. Na sequência, para esses servidores submetidos à jornada de trabalho
de 4,8 horas diárias, a carga horária mensal deverá corresponder à
multiplicação de 30 dias por 4,8 horas, resultando 144 horas por mês.
Finalmente, divide-se a remuneração do servidor pela carga horária trabalhada
no mês (144), obtendo-se o valor da remuneração da hora normal do servidor.
Bem se vê que se trata de simples cálculo aritmético, que demonstra a
correção do fator divisor 144 para as horas extras.
(...)
Outrossim, demonstrada a existência de divergência jurisprudencial entre as
Turmas Especializadas do TRF da 2a Região sobre uma mesma questão fático-
jurídica não há qualquer dúvida quanto à violação do presente julgado ao
do
, eis que não pode haver tamanha imprevisibilidade
art. 926
CPC/2015
jurídica sobre qual posicionamento jurídico cada uma das Turmas
Especializadas do TRF da 2a região dará sobre a mesma questão posta a seu
julgamento.
A insurgência recursal se refere ao fator divisor e, pode-se
depreender da análise das razões desenvolvidas na sua linha argumentativa baseada no
cálculo aritmético a ser considerado diante da jornada de trabalho semanal, que não
houve, contudo, o adequado apontamento, de forma clara e específica, qual foi a norma
infraconstitucional afrontada ou inobservada pelo aresto combatido.
Alega violação do
do
(dever de uniformização
art. 926
CPC/2015
da jurisprudência), mas este dispositivo, por si só, não serve de fundamento autônomo
para recurso especial, na medida em que veicula diretriz principiológica dirigida aos
tribunais, sem prescrever solução normativa específica para a controvérsia de direito
material
.
sub judice

Nesse sentido, a falta de pertinência temática do artigo tido por
violados revela clara deficiência da irresignação recursal, nos termos da Súmula 284 do
STF.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme quanto à
caracterização de deficiência da fundamentação quando a parte insurgente deixa de
indicar, de forma precisa, qual dispositivo de lei federal foi ofendido, tampouco
desenvolve argumentação bastante, que demonstre efetivamente em que consiste a
alegada violação às normas infraconstitucionais.
Por fim, passo ao exame do recurso interposto pela Nelbia da Silva
Lapa.
Os fundamentos adotados pela Vice-Presidência do TRF da 2a
Região para inadmitir o recurso especial não subsistem. A tese recursal – inclusão do
adicional de radiação ionizante e da gratificação por trabalhos com raios-x na base de
cálculo das horas extras, à luz do
da
– constitui questão
art. 41
Lei n. 8.112/1990
eminentemente jurídica, que prescinde do reexame de fatos e provas. Trata-se de definir
o alcance normativo do conceito de remuneração para fins de cálculo das horas extras
previstas no
da
, o que afasta a incidência da
.
art. 73
Lei n. 8.112/1990
Súmula n. 7/STJ
No mérito, o recurso merece provimento.
A controvérsia cinge-se à composição da base de cálculo das horas
extras devidas à servidora, especificamente à inclusão ou não do adicional de radiação
ionizante e da gratificação por trabalhos com raios-x no cômputo da "hora normal de
referida no
da
, que assim dispõe:
trabalho"
art. 73
Lei n. 8.112/1990
Art. 73. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50%
(cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.
Por sua vez, o
da
define:
art. 41
Lei n. 8.112/1990
Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das
vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
O adicional de radiação ionizante é previsto no Decreto n.
e a gratificação por trabalhos com raios-x é estabelecida pelo
o da
877/1993,
art. 1
. Ambas são vantagens pecuniárias de caráter permanente, pagas ao
Lei n. 1.234/1950
servidor em razão das condições especiais de trabalho, e integram, por conseguinte, o
conceito de remuneração nos termos do
da
.
art. 41
Lei n. 8.112/1990
A Corte de origem, ao excluir tais rubricas da base de cálculo das
horas extras, fundamentou-se na vedação de pagamento em duplicidade e no princípio do
, previsto no
da
, segundo o qual as vantagens
ne bis in idem
art. 50
Lei n. 8.112/1990

pecuniárias não serão computadas para efeito de concessão de acréscimos ulteriores sob
o mesmo título ou idêntico fundamento.
Todavia, o fundamento para o pagamento das horas extras não se
confunde com o fundamento das referidas vantagens.
Com efeito, as verbas em questão possuem natureza jurídica e fato
gerador essencialmente distintos. O adicional de radiação ionizante e a gratificação por
trabalhos com raios-x remuneram a exposição qualitativa do servidor a ambiente
insalubre ou perigoso, independentemente da duração da jornada. São devidos pelo
simples fato de o servidor desempenhar suas atividades em contato com substâncias
radioativas ou fontes de radiação ionizante, traduzindo compensação pelo risco à saúde e
à integridade física inerente a tais condições.
A hora extra, por sua vez, tem por fundamento o tempo
efetivamente despendido em favor da Administração, excedente à jornada regular. Trata-
se de contraprestação pelo aspecto quantitativo da jornada laborada, isto é, pelo trabalho
prestado além do limite legal de 24 horas semanais.
Assim, não há identidade de título ou de fundamento entre as
referidas vantagens e o adicional por serviço extraordinário, razão pela qual a vedação do
da
não se aplica ao caso. O adicional de radiação ionizante e a
art. 50
Lei n. 8.112/1990
gratificação por raios-x não são pagos
de hora extra, nem possuem
a título
idêntico
: aqueles decorrem da exposição a agentes nocivos; esta, do excesso de
fundamento
jornada.
Não há, portanto, o alegado
. O que ocorre é a mera
bis in idem
incidência do adicional de 50% sobre a hora normal de trabalho, a qual é composta pela
remuneração integral do servidor, incluídas as vantagens pecuniárias permanentes,
conforme expressamente determina o
da
. Excluir tais rubricas
art. 41
Lei n. 8.112/1990
da base de cálculo importaria em alterar, por via oblíqua, o conceito legal de
remuneração, em prejuízo da servidora que se expôs a agentes radioativos por tempo
superior ao permitido por lei.
Ressalte-se, por oportuno, que a inclusão dessas rubricas no cálculo
das horas extras deve cingir-se aos períodos em que houve efetiva prestação de serviço
presencial, e não trabalho remoto. Sendo verbas pagas essencialmente em razão da
efetiva exposição a agentes radioativos presentes no ambiente físico de trabalho em que
lotado o servidor – isto é, no estabelecimento determinado pela Administração –, não há
justificativa para sua inclusão nos períodos em que o servidor não esteve exposto a tais
agentes.

Nesse sentido, a hora normal de trabalho, para fins do
da
art. 73
, corresponde à remuneração do servidor na forma do
do
Lei n. 8.112/1990
art. 41
mesmo diploma, nela compreendidas as vantagens pecuniárias permanentes
estabelecidas em lei, entre as quais se incluem o adicional de radiação ionizante e a
gratificação por trabalhos com raios-x, observada a condição de prestação presencial do
serviço.
Ante o exposto: a) CONHEÇO do agravo interposto pela CNEN
para NÃO CONHECER do recurso especial; (b) CONHEÇO do agravo interposto pela
Nelbia da Silva Lapa para DAR PROVIMENTO ao recurso especial para reformar o
acórdão recorrido e restabelecer a decisão de primeiro grau na parte em que determinou a
inclusão da gratificação por trabalhos com raios-x e do adicional de radiação ionizante na
base de cálculo das horas extras, observada a condição de que tal inclusão se limite aos
períodos de efetiva prestação de serviço presencial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários de advogado
pelas instâncias de origem, determino a majoração de tal verba, em desfavor da CNEN,
no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do
,
art. 85,
CPC/2015
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0254855-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.694.220 /
RJ
Números Origem: 000042075202140200002 01283097420174025101 1283097420174025101
42075202140200002 50145825320224020000
PAUTA: 19/05/2026
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
AGRAVANTE
: NELBIA DA SILVA LAPA
ADVOGADA
: SUZANA GOULART DE MACEDO DE FARIA - RJ167276
AGRAVADO
: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
AGRAVADO
: NELBIA DA SILVA LAPA
ADVOGADA
: SUZANA GOULART DE MACEDO DE FARIA - RJ167276
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Jornada de Trabalho
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do agravo em recurso especial
da CNEN para não conhecer do recurso especial e conheceu do agravo em recurso
especial de Nelbia da Silva Lapa para dar provimento ao recurso especial, para reformar o
acórdão recorrido e restabelecer a decisão de primeiro grau na parte em que determinou a
inclusão da gratificação por trabalhos com raios-x e do adicional de radiação ionizante na
base de cálculo das horas extras, observada a condição de que tal inclusão se limite aos
períodos de efetiva prestação de serviço presencial, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Sérgio Kukina (Presidente) e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
C542245551209470122845@
2024/0254855-3 - AREsp 2694220
Documento eletrônico VDA56897782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 19/05/2026 19:06:35
Código de Controle do Documento: 4EF49D27-DABD-4B2D-A1F2-682F5FC6266C